Tribunal: TJDFT
Processo: 0734161-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO CREDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 4o do Decreto Lei 911/1969, "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva".
2. A indicação do local onde se encontra o veículo a ser apreendido configura requisito indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.
3. Tendo em vista que, embora regularmente intimada, a parte autora não logrou indicar a localização do bem objeto da demanda e nem postulou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com perda superveniente do interesse de agir.
4. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC/2015) não depende de prévia intimação pessoal da parte autora, nem de requerimento da parte adversa.
5. Apelação conhecida e não provida.